Tribunal: TJSP
Processo: 2164587-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão de Primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Efeito suspensivo negado. Embargos declaratórios opostos. Contrarrazões oferecidas. Manifestação do curador especial que nada requereu. Embargos de declaração rejeitados por ausência de vícios. Mérito. Preensão para que fique suspenso o processo até a citação por edital da corré Silvia.

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão de Primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Efeito suspensivo negado. Embargos declaratórios opostos. Contrarrazões oferecidas. Manifestação do curador especial que nada requereu. Embargos de declaração rejeitados por ausência de vícios. Mérito. Preensão para que fique suspenso o processo até a citação por edital da corré Silvia. Desnecessidade. Primeiro, porque a recorrente não pode pleitear em nome próprio o direito alheio da corré Silvia. Segundo, porque, constou do julgamento do AI no 2056986-08.2021.8.26.0000, que a corré Silvia não foi revel na fase de conhecimento. Por fim, o curador especial se manifestou nos autos sem nada requerer. Inexistência de vício a ser sanado. Inexistência de motivo para suspender o andamento o processo. Embargos declaratórios rejeitados. Agravo de instrumento desprovido